Tribunal: TJES
Processo: 5024106-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024106-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: THAMILLY SANTOS SALUSTIANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5024106-55.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RECORRIDO: THAMILLY SANTOS SALUSTIANO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16474230, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto.

Em que pese dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo das pretensões autorais contido na sentença: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde a parte autora afirma que, realizou contrato com a ré para ingressar no curso de direito em 03/03/2022, o qual lhe foi ofertado pelo valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) para ingressar no curso e posteriormente seriam cobradas as mensalidades no valor de e R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais). Relata que foi surpreendida posteriormente com a informação de que as prestações seriam de R$ 1.668,94 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Narra que diante de tal informação procurou a secretaria da instituição e cancelou sua matrícula, tendo sido informada de que deveria pagar R$ 6.400,00. Afirma que muito preocupada, aceitou fazer um acordo no valor de R$ 1.493,18 com entrada e parcelas mensais no valor de R$ 111,99, efetuando, de imediato, o pagamento de R$ 641,26 para abatimento da dívida. Não obstante, alega que a requerida inscreveu seu nome junto aos órgãos de proteção ao débito referente a uma quantia restante no valor de R$ 4.604,04. Pleiteia a declaração de nulidade contratual, baixa da restrição em seu nome, restituição de valor e indenização por danos morais
”.

O Juízo de origem
julgou a ação parcialmente procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DETERMINAR que o réu proceda a baixa das restrições no nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao debito objeto da lide; DECLARAR a nulidade do contrato objeto da lide, com o consequente cancelamento das cobranças discutidas nos autos; CONDENAR a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs recurso no id 16474231 pretendendo a reforma da sentença e que as postulações autorais sejam julgadas improcedentes.

Contrarrazões no id 16474236.

Eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O recorrente alega regularidade nas condutas praticadas. Especialmente quanto às alterações nos valores das mensalidades descritas nos autos, afirma que a recorrida tomou conhecimento sobre os detalhes da “Diluição solidária – DIS” no momento da contratação. Contudo, não apresentou nenhum documento que comprove a ciência inequívoca sobre as condições do benefício em questão. Muito menos de que a recorrida tenha sido informada de que o trancamento da matrícula acarretaria antecipação do saldo devedor.

Em verdade, o recorrente acostou à sua contestação tão somente telas sistêmicas dos cadastros da aluna recorrida e o contrato de prestação de serviço no id 16474202. Tal contrato que, por sinal, não apresenta maiores explicações sobre como funciona o DIS. Tal panorama é suficiente para se concluir pela existência de falha grave no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor, ensejando a nulidade contratual. Em sentido semelhante.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ESTÁCIO DE SÁ. SISTEMA DE PAGAMENTO DENOMINADO "DILUIÇÃO SOLIDÁRIA" . CONTRATO QUE NÃO FAZ MENÇÃO AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A AUTORA ADERIU AO PROGRAMA. COBRANÇA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO QUE SE REDUZ PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O sistema de pagamento denominado "DIS", ou "Diluição Solidária", se trata de benefício oferecido pelo réu para futuros alunos, e funciona de maneira que o consumidor arque com um valor diminuto nos primeiros meses de curso, e o restante é diluído nas parcelas futuras. 2. Não há informação clara acerca do montante integral das mensalidades e nem o número exato de parcelas devidas . 3. In casu, inexiste prova de que a autora tenha, de fato, contratado o benefício. Não há disposição no instrumento contratual acerca do benefício. 4 . No material publicitário divulgado pela ré, tampouco há menção ao parcelamento ou ao programa oferecido, apenas ao valor simbólico das três primeiras mensalidades e, em letras miúdas, à necessidade de se acessar o sítio eletrônico da instituição de ensino para obtenção de mais informações. 5. Assim, reputa-se como violado o direito à informação, nos termos do artigo 6º, III, do CDC. 6 . Réu que não demonstrou ter a autora sido adequadamente informada sobre o benefício que supostamente aderiu. A cobrança, portanto, foi abusiva e, por consectário lógico, a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito nela baseada. 6. O dano moral decorrente da negativação indevida é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação . 7. Quanto ao montante devido, entende-se que a indenização arbitrada pelo D. Juízo a quo, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela excessiva e deve ser reduzida para R$ 6 .000,00 (cinco mil reais), mais adequada às particularidades do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00001560320228190037 202300125311, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/08/2023).

Concluindo-se pela nulidade contratual, não há que se falar em débitos pendentes.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação é suficiente para se concluir pela sua ocorrência, uma vez que ocasionou a que a recorrida tivesse que desistir do curso superior que estava cursando, gerando importante frustração de expectativa que certamente é capaz de abalar os direitos da personalidade de forma importante.

Ademais, o valor arbitrado pelo Juízo pregresso (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável à luz do caso concreto e da jurisprudência. Não é capaz de gerar enriquecimento sem causa da recorrida nem empobrecimento do recorrente. Atende também aos fins do instituto, notadamente punitivo e pedagógico.

Portanto, compreendo que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante, pelo que não há retoques a serem feitos na sentença guerreada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)